Tribunal: TJDFT
Processo: 0752800-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. CABIMENTO.
1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares.
2. Deferida a gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação contra a concessão da benesse, demonstrando a inexistência da aduzida hipossuficiência financeira.
3. No particular, conquanto o agravante tenha afirmado estar em condições de hipossuficiência financeira, asseverando que não possuiria condições econômicas de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo individual e familiar, verifica-se que os elementos de convicção trazidos à colação, inclusive nesta instância, infirmam tanto o conteúdo declarado como as conclusões da parte acerca da alegada condição financeira que ostentaria atualmente.
4. Demonstrada a presença de irrefutáveis elementos contrários à alegação de hipossuficiência de recursos formulada pelo requerente, tem-se por justificado o acolhimento da impugnação à concessão da gratuidade de justiça apresentado pela parte contrária para fins de revogação da correspondente benesse.
5. Agravo de instrumento improvido.